Tribunal: TJMT
Processo: 1001767-10.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1001767-10.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
AGRAVADO: BRIGIDA AVELINA DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DAYCOVAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Repetição de Indébito e Indenização em Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada n -., proposta por BRIGIDA AVELINNA DA SILVA deferiu o pedido de Antecipação de Tutela, para determinar a SUSPENSÃO dos descontos de cartão de crédito na folha de pagamento da autora, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), em favor da autora.
Alega o desacerto da decisão singular, porquanto não houve preenchimento dos requisitos essenciais previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela antecipada, merecendo ser revogada.
Aduz que a contratação do empréstimo foi efetuada de forma legítima e não possui ilegalidade, não restando demonstrado a probabilidade do direito ou perigo de dano, requisitos essenciais para a concessão da medida.
Registra ser incabível a multa diária imposta, quando se trata de prestação mensal, ainda mais quando a necessidade da medida é apenas suspender a cobrança das parcelas de empréstimo consignado realizado mensalmente e que, para ser cumprida, não depende única e exclusivamente da instituição financeira credora e sim da fonte pagadora do benefício.
Assevera não haver respaldo suficiente para assegurar a aplicação da multa por descumprimento de liminar, sobretudo porque não consignou prazo hábil para que se efetue a cessação de descontos no benefício do segurado.
Defende que o valor da multa imposta extrapola os limites toleráveis, havendo clara afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo que a multa arbitrada seja afastada ou reduzida a um patamar razoável e condizente com a realidade.
Argumenta que, a decisão singular lhe trará prejuízos materiais e processuais, sendo a reforma do decisum imperativa.
Pede o deferimento do efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do presente Recurso e ao final, o seu provimento, com a exclusão da multa imposta em caso de eventual descumprimento, ou alternativamente, a sua redução, limitando-a ao valor de contrato, sob pena de enriquecimento ilícito da parte.
É o relatório. Decido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada, especialmente no que diz respeito à relevância da fundamentação.
No caso em comento, aduziu a agravada em sua exordial (id no 65950629): que contratou junto à requerida um empréstimo consignado, no entanto, ao passar dos anos afirma ter verificado que os descontos mensais não cessavam e os valores estavam aumentando, observando ainda, que a cobrança no seu holerite se dava sobre a rubrica cartão de crédito; que até o momento já foram descontadas cerca de 76 (setenta e seis) parcelas, que perfazem o valor atualizado de R$ 10.461,90 (dez mil, quatrocentos e sessenta e um reais e noventa centavos), de um empréstimo de R$ 1.980,00, assim buscou a prestação jurisdicional para que, em sede de tutela de urgência antecipada seja determinada a suspensão dos descontos em folha.
Nesta fase de cognição sumária verifica-se que a Agravada comprovou os fatos trazidos em sua exordial, principalmente os descontos efetuados em sua ficha financeira desde 2015 pelo Agravante (ID No 65951211)
Entretanto, na medida que a Agravada afirma veementemente não ter celebrado qualquer contrato de cartão de crédito com a instituição financeira, e sim de empréstimo consignado, os descontos efetivados em seu benefício previdenciário, resta incontestável a probabilidade do seu direito, não podendo sofrer descontos por débito, a priori, que não contratou.
Aliás, na medida em que a parte autora confirma ter firmado empréstimo consignado, por meio de único saque no valor R$ 1.980,00, comprovado por meio do TED – id no 65951220, também demonstra os descontos em sua folha de pagamento (id no 112726986).
Sobre o assunto, é o entendimento do STJ:
“Na hipótese, reconhecida a hipossuficiência técnica do consumidor, em ação que versa sobre a realização de saques não autorizados em contas bancárias, mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório [...] Recurso especial provido para determinar a inversão do ônus da prova na espécie.” (REsp 915.599/SP – Relatora: Min. Nancy Andrighi – 05.09.2008)
Não se pode olvidar, ainda, que os descontos já realizados desde o ano de 2015 até agosto de 2021, conforme planilha de calculo trazido pelo autor (id no 65951215 ) que somam o valor atualizado de R$ 10.461,90, em muito ultrapassam o empréstimo realizado pela autora de R$ 1.980,00.
É dizer, que a um longo tempo de descontos diretamente em folha de pagamento do servidor público - o valor nominal da dívida em praticamente nada retrocedeu, não tendo servido as parcelas descontadas do salário da parte autora como pagamento suficiente do valor principal da dívida, e tampouco há elementos que permitam, a priori, concluir que o valor dos descontos em folha terá o condão de fazer reduzir efetivamente o valor total do débito, no futuro próximo ou distante.
Ademais, nota-se que referidos descontos em seu benefício previdenciário para suposto pagamento de contrato que afirma não ter contratado, pode em muito, comprometer a sua renda mensal, principalmente por se tratar de verba alimentar, ainda mais, em se tratando de pessoa idosa, comprometendo a sua subsistência.
Ressalto, ainda, que o deferimento da liminar não causará prejuízos ao banco Agravante, na medida em que, sendo revertida a decisão, o mesmo poderá efetuar os descontos das parcelas vencidas.
A propósito, colaciono:
AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS - TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-RS Agravo No 70055312862, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 10/10/2013, Décima Segunda Câmara Cível)
Oportuno ressaltar, ainda, que plenamente viável neste momento a aplicação da multa cominatória, pois, o estabelecimento de crédito revela um total descontrole da Instituição Financeira, a gerar no momento prejuízo ao Agravado, que é hipossuficiente.
Ademais, no que concerne à multa cominatória, vejamos o disposto na legislação processual civil:
“Art. 537.A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...)”.
Sobre o assunto, já manifestou o Superior Tribunal de Justiça consoante se infere do julgado a seguir; in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. MULTA FIXADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ARTS. 461 E461-A DO CPC. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A multa cominatória, prevista nos arts. 461 e 461-A do Código de Processo Civil, é reservada para as hipóteses de ações que tenham por objeto o cumprimento de obrigação de direito material de fazer, não fazer ou de entregar coisa certa e tem por finalidade garantir a eficácia dos provimentos judiciais.
2. Na hipótese dos autos, a decisão judicial que fixou as astreintes fundou-se em obrigação de não fazer, consubstanciada na determinação de o banco abster-se de efetuar novos descontos na conta bancária da parte ora agravada. Consectariamente, uma vez efetuados os descontos, e para cada desconto efetuado, é plausível a aplicação da multa pecuniária, nos termos do art. 461, § 4o, do CPC. 3. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no Ag: 1382565 SP 2011/0013277-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA)
Ademais, consistindo a multa em instrumento processual de coerção indireta para a efetividade da decisão judicial, seu valor deve ser suficiente para criar no espírito do réu o receio quanto às consequências de seu não acatamento.
Na espécie, não vislumbro a excessiva onerosidade do valor da multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo Juiz Singular, ao considerar as circunstâncias do fato e a capacidade econômica do agravante – Banco Daycoval S.A, de modo que o valor, a priori, se revela adequado para garantir o cumprimento sem delongas da decisão judicial, considerando que deferido um prazo razoável para seu cumprimento.
Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do Recurso.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Comunique-se ao juízo do feito o teor desta decisão
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de fevereiro de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora